Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-26.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002583-26.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA SILVEIRA RAMOS - CPF: 814.292.821-34 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NOVA INSCRIÇÃO APÓS DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM PROCESSO JUDICIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A nova negativação indevida mesmo após declaração de inexistência de débito em processo judicial

caracteriza o ato ilícito indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando a baixa em definitivo dos dados da promovente relativo ao débito discutido, bem como a condenando ao pagamento de danos morais, ante a negativação do nome da parte promovente mesmo após decisão judicial declarar indevida a dívida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino por
JULGAR PROCEDENTE
o pedido para:

b) CONDENAR
a Reclamada, a pagar o valor de
R$ 10.000,00 (
dez mil reais
),
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento; e,

c)

DETERMINAR
a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Por fim, confirmo a liminar deferida no Id. 25918903.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não deve prosperar o pleito indenizatório, porquanto a Recorrida não fez qualquer prova de que passou por circunstâncias vexatórias para justificar indenização por danos morais.

Alega que não houve afronta à alma do ofendido e que o valor fixado na sentença é excessivo.

Requereu ao provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, sustenta o promovente, em síntese, que em virtude de ter recebido cobrança indevida, promoveu ação em face da empresa promovida visando a declaração de inexistência do débito no valor de R$2.032,51 (dois mil e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) referente ao mês de abril/2015, tendo a sentença sido procedente, conforme autos no 8010743-57.2015.8.11.0055, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença transitou em julgado em 07.03.2018, todavia, no dia 10.09.2019 foi surpreendida com nova inscrição nos órgãos de proteção ao crédito referente ao mesmo débito, oportunidade em que recebeu ameaças de suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

A concessionária promovida apresenta contestação e recurso genéricos, se limitando a afirmar que a situação não passou de mero desconforto, não comprovando em momento algum que o débito inscrito seria diverso do que fora discutido em ação anterior.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vê-se que razão assiste à parte promovente, posto que a empresa promovida procedeu nova cobrança indevida e a consequente negativação do nome, mesmo após decisão judicial que declarou a inexistência do débito.

Em consulta aos autos n° 8010743-57.2015.8.11.0055, é possível observar que a sentença que declarou a inexistência do débito
foi proferida em
02.10.2017 e o acórdão que confirmou a sentença em 23.02.2018, sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 07.03.2018.

Em que pese as alegações da promovida, analisando o extrato juntado na inicial, é possível notar que a negativação ora discutida ocorreu somente em 10.09.2019, ou seja, após já ter sido declarado inexistente o débito naqueles autos, tendo a inscrição, assim, se dado de forma ilícita.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, de modo que há reparos a serem feitos.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença proferida pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022